Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.0008514-1. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL HOMOLOGADO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 (processo n. 0737782-98.2018.8.07.0001), homologou o laudo pericial de ID origem n. 96522671, sob o entendimento de que esse estudo técnico “observou corretamente a aplicação dos índices, inclusive considerando as amortizações efetuadas e atualização das diferenças pela tabela do TJDFT, e não a TR. Em contrapartida, os cálculos do banco não indicam como chegou ao valor da diferença em março de 1990”.
2. Nos moldes do art. 479 do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com seu convencimento, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
3. Apesar de a instituição financeira devedora, ora agravante, alegar que a perícia não teria considerado os documentos por ela apresentados, ressai dos autos que o especialista ponderou que tais documentos são, “na verdade, extratos produzidos apenas para compor o rol de documentos a serem comprovados para este processo judicial. Isto é, não foram os extratos que tratam da evolução oficial à época. Isso pode ser comprovadamente demonstrado, pois já estão inclusive em um único documento para todo o período” (ID origem 98716410).
4. Dessa forma, diversamente do consignado no recurso, não há como se albergar, para fins da realização do exame técnico, em sucedâneo aos extratos originais, os documentos unilateralmente elaborados pela instituição financeira devedora, ora agravante, o quais, nos termos da análise pericial, teriam sido “produzidos apenas para compor o rol de documentos a serem comprovados para este processo judicial” (ID origem 98716410).
5. Para além disso, em relação à suposta divergência apontada pela recorrente quanto ao índice aplicável ao mês de março de 1990, o douto perito foi expresso ao pontuar que, “Primeiro, que não foi apenas uma única amortização, isto é, um único valor cobrado, mas sim 4 (quatro) amortizações e são sobre essas amortizações que se devem obter os cálculos nas respectivas diferenças. Segundo, embora os índices discutidos de 84,32% e de 41,28% sejam de março de 1990, eles são efetivamente aplicados no mês seguinte, isto é, em abril de 1990 e não no próprio mês de março de 1990” (ID origem 98716410). Não há falar, nesses termos, em impropriedade no que se refere aos índices adotados para cálculo do valor do débito exequendo no âmbito do exame pericial.
6. O art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a primeira for insuficiente à elucidação da matéria. Entretanto, não se verifica, da análise detida do laudo pericial, bem assim dos esclarecimentos técnicos posteriores, quaisquer das impropriedades narradas pelo agravante no recurso, razão por que se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao homologar o exame contábil elaborado na origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.